Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-19.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDAS DE PROTEÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A MANUTENÇÃO DOS INFANTES EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ESTUDO PSICOSSOCIAL. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. NÃO DEMONSTRADA A VIABILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade de concessão da guarda à avó materna dos dois infantes, atualmente em acolhimento institucional.

II. Para o exercício do direito de convivência com os filhos menores (compartilhado ou excepcionalmente unilateral) prevalece a proteção integral e o melhor interesse da criança (Constituição Federal, art. 227).

III. Certo é que se deve privilegiar a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação, desde que isso não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança (Código Civil, artigos 1.584, § 5° e 1.586).

IV. No caso concreto, em consideração às informações constantes no relatório emitido pela instituição de acolhimento e no parecer psicossocial, resulta evidenciado o contexto de vulnerabilidade no qual as crianças estavam submetidas enquanto a autoridade parental era exercida pela genitora que residiria no mesmo lote da apelante (avó-materna), bem como frequenta a sua residência, situação que impede o retorno dos netos à casa da avó materna, porquanto poderia recolocá-los em um inseguro ambiente de conflito e negligência.

V. O acolhimento institucional constitui medida específica de proteção às crianças e aos adolescentes a ser aplicada nos casos de transição para reintegração familiar ou colocação em família substituta (Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 101, inc. VII).

VI. No caso em exame é recomendável, por ora, a manutenção da medida de proteção, uma vez que resultam evidenciadas as condições favoráveis de cuidados dos infantes na instituição de acolhimento, local em que são resguardados os seus direitos fundamentais à educação, saúde, convívio familiar e segurança; providência que comporta reexame futuro, se as circunstâncias indicarem a viabilidade de reintegração familiar.

VII. Recurso conhecido e desprovido.